Tribunal: TJSP
Processo: 1007206-39.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória – Custeio de terapias multidisciplinares para autismo – Operadora de plano de saúde ré que, mesmo na via administrativa, já indicara estabelecimento credenciado apto ao atendimento – Inexistência de óbice concreto a atendimento no local credenciado – Autor que, mesmo com a existência de estabelecimento credenciado, preferiu atendimento fora da rede credenciada –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória – Custeio de terapias multidisciplinares para autismo – Operadora de plano de saúde ré que, mesmo na via administrativa, já indicara estabelecimento credenciado apto ao atendimento – Inexistência de óbice concreto a atendimento no local credenciado – Autor que, mesmo com a existência de estabelecimento credenciado, preferiu atendimento fora da rede credenciada – Circunstância que impõe ao autor pagar pelo atendimento e requerer reembolso nos limites contratuais – Ônus sucumbenciais rearranjados – Apelo provido em parte